Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. FATOS COLHIDOS DE INQUÉRITO POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE IMPRENSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não pode ser conhecido pedido deduzido pelo autor da demanda diretamente nas razões da apelação, consoante a inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Gravitando a controvérsia sobre eventual ilegalidade ou excesso cometido no exercício da atividade jornalística e revelando-se desnecessária e inadequada para a sua elucidação a prova testemunhal requerida, o julgamento antecipado do mérito encontra apoio nos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
III. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário dos autos descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato relevante para a resolução do litígio, a teor do que dispõem os artigos 355 e 370 do Código de Processo Civil.
IV. Se a matéria jornalística não transpõe as fronteiras dos direitos de manifestação do pensamento e de informação consagrados nos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, não há que se cogitar de responsabilidade civil do jornalista ou do órgão de imprensa.
V. Matéria jornalística veiculada a partir de dados de investigação policial traduz exercício regular da liberdade de imprensa consagrada nos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal.
VI. Veículos de imprensa não estão impedidos de dar publicidade, mediante matérias jornalísticas de cunho informativo, a investigações policiais que ainda não resultaram em indiciamentos ou ações penais.
VII. De acordo com a inteligência dos artigos 2o, caput, 3o, inciso I, 4o, inciso II e 19, caput e § 1o, da Lei 12.965/2014, não podem ser tornados indisponíveis conteúdos que dizem respeito a fatos de interesse público ou social.
VIII. Apelação conhecida em parte e desprovida.